Tribunal: STF
Processo: ARE 1420840
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU CONDENADO PELO CRIME DO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO (APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE BENS) E PELO DELITO DO ART. 304, CP (USO DE DOCUMENTO FALSO). DENUNCIADA CONDENADA EXCLUSIVAMENTE PELO CRIME PREVISTO NO ART. 102, DO ESTATUTO DO IDOSO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. VÍTIMA QUE TINHA 88 (OITENTA E OITO) ANOS DE IDADE AO TEMPO DOS FATOS E QUE FALECEU NO CURSO DA AÇÃO. 1. DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES. 1.1. PRELIMINARES DE NULIDADE. (…) 1.2. MÉRITO. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. TESE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. MATERIALIDADE INCONTESTE. VÍTIMA COM 88 ANOS DE IDADE, QUE TEVE QUASE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) RETIRADO INDEVIDAMENTE DA SUA CONTA BANCÁRIA, NO PERÍODO DE 03 MESES. EXTRATOS QUE FAZEM PROVAS DOS REITERADOS SAQUES. AUTORIA ESTREME DE DÚVIDA. RÉUS QUE SE DIRIGIRAM VÁRIAS VEZES À AGÊNCIAS BANCÁRIAS PARA REALIZAREM SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA. DENUNCIADOS QUE, VALENDO-SE DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELO IDOSO, OBTIVERAM O CARTÃO E A SENHA DO BANCO. SAQUES E APROPRIAÇÃO DE DINHEIRO OCORRIDOS JUSTAMENTE NOS 03 MESES EM QUE OS RÉUS ESTIVERAM PRÓXIMOS À VÍTIMA E SE PASSANDO POR PESSOAS INTERESSADAS NO SEU BEMESTAR. DESCONTO DE CHEQUE DE R$ 95.000,00 (NOVENTA E CINCO MIL REAIS) PARA REFORMA DA CASA DO IDOSO, CUJA OBRA NUNCA FOI REALIZADA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS INCRIMINATÓRIOS. VERSÕES DOS ACUSADOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDUTA DELITIVA QUE SE AMOLDA AO CRIME DO ART. 102, DA LEI N° 10.741/2003, EM CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. E. 1.3. DOSIMETRIA. 1.3.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DESCOLADA DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE 03 VETORES. AGRAVAMENTO NA SEGUNDA FASE POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA. RÉU ANTERIORMENTE CONDENADO E QUE TEVE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SOMENTE DEPOIS DO COMETIMENTO DO NOVO DELITO, OBJETO DESTA AÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 63 E 64, AMBOS DO CP. PRÁTICA DE MAIS DE 15 SAQUES. AUMENTO DA REPRIMENDA NA FRAÇÃO DE 2/3. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO INICIAL. 1.3.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. MAGISTRADA QUE SE VALEU DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO CÁLCULO DA PENA. SÚMULA 545, DO STJ. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. 1.4. PRESCRIÇÃO. 1.4.1. QUANTO AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. INOCORRÊNCIA. PENA QUE IMPLICA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS. LAPSO NÃO DECORRIDO. 1.4.2. QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP). PENA CORPORAL REDUZIDA PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 ANOS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 04 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. (…) 3. DISPOSITIVO: REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE ROGÉRIO DE AZEVEDO PERES PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REFERENTE AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA 02 ANOS DE RECLUSÃO E, ATO CONTÍNUO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO MENCIONADO DELITO, MANTENDO-SE, POR OUTRO LADO, A CONDENAÇÃO E A PENA NO QUE SE REFERE AO CRIME DO ESTATUTO DO IDOSO. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO DE LUCICLÉIA LIMEIRA DE SOUSA, DIANTE DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL (...)” (fls. 10-17, e-doc. 15).



    A Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III, V, XXXV, XXXIX, XL, XLI, XLIV, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e LXII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 127 da Constituição da República. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 33).



    O agravante assevera desnecessário o revolvimento probatório (fls. 3-5, e-doc. 36).



    Afirma haver ofensa “direta à Constituição Federal por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, tem-se que, embora existam restrições consideráveis à admissibilidade de recursos extraordinário nessas matérias, este Excelso Supremo Tribunal Federal reconhece que tais entraves não são absolutos, comportando certa flexibilidade” (fl. 8, e-doc. 36). 



    Suscita omissão do acórdão e enfatiza a necessidade de análise do pedido de absolvição (fls. 12-15, e-doc. 36).



    Assinala a necessidade de reforma da dosimetria da pena (fls. 15-24, e-doc. 36).



    Ressalta a necessidade de reconhecimento da prescrição retroativa (fls. 24-28, e-doc. 36).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, razões a permitir a superação do óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário de incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. É inviável o recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora